Tribunal: TJES
Processo: 5000712-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000712-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: IRENE ZYSKO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000712-08.2020.8.08.0000;

AGTE(S): EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

AGDO(S): IRENE ZYSKO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 438200, proferida no curso do
Cumprimento de Sentença
de origem

(Proc. nº 0000719-97.2017.8.08.0030), movido em face de
IRENE ZYSKO
, a qual indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais (id. 438196), a Agravante sustentou, em síntese, que a lei não prevê requisitos adicionais para concessão da medida de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, além daqueles previstos no art. 50 do Código Civil. Assim, entende que deve restar demonstrado o abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade e na confusão patrimonial. Dentro deste cenário, considera a Recorrente que o encerramento das atividades sem a devida comunicação ao órgão competente e as credores configura abuso da pernalidade jurídica, apto a ensejar a desconsideração almejada.

Ausente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi determinada a intimação da parte Agravada para a apresentação das contrarrazões, tendo a mesma se mantido inerte (id. 717965)
.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000712-08.2020.8.08.0000;

AGTE(S): EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

AGDO(S): IRENE ZYSKO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 438200, proferida no curso do
Cumprimento de Sentença
de origem

(Proc. nº 0000719-97.2017.8.08.0030), movido em face de
IRENE ZYSKO
, a qual indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais (id. 438196), a Agravante sustentou, em síntese, que a lei não prevê requisitos adicionais para concessão da medida de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, além daqueles previstos no art. 50 do Código Civil. Assim, entende que deve restar demonstrado o abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade e na confusão patrimonial. Dentro deste cenário, considera a Recorrente que o encerramento das atividades sem a devida comunicação ao órgão competente e as credores configura abuso da personalidade jurídica, apto a ensejar a desconsideração almejada.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações civis gerais, está disciplinada pelo art. 50 do CC/02, assim redigido:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

À luz do dispositivo supracitado, somente poderá ocorrer a desconsideração caso fique caracterizado o abuso da personalidade jurídica, o qual se verifica em duas situações específicas, a saber:
(i)

desvio de finalidade
, materializado no ato intencional de fraudar terceiros, e;
(ii)

confusão patrimonial
, verificada quando, na prática, não há separação entre o que é patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios.

Neste contexto, não há como reformar as considerações do julgador
a quo
quanto ao não preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, mormente porque a agravante não comprovou quaisquer atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo certo que o alegado encerramento irregular da sociedade empresária não configura, por si só, requisito para aplicação da desconsideração postulada.

Nesse sentido:

49760237 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). (AgInt no AREsp 472.641/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21-02-2017, DJe 05-04-2017). 2. -
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na Junta Comercial não são suficientes, isoladamente, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedente do STJ
: AgInt no AREsp 472.641/SP. 3. - Caso concreto em que não comprovada a implementação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0014450-81.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018)

49754747 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA "DISREGARD OF LEGAL ENTITY". ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL (CC). REGRA DE EXCEÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 1 - Os sócios possuem legitimidade passiva ad causam para responderem a demanda quando o Juiz determina a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Preliminar rejeitada. 2 - Em se tratando de relação jurídica submetida ao Código Civil (CC), a aplicação da teoria da disregard of legal entity, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que os atos de constrição judicial sejam direcionados às pessoas dos sócios, deve estrita observância aos requisitos previstos no art. 50 do mencionado Código. 3 - A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se como regra de exceção, de modo que a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. (...).
O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.
(c. STJ, ERESP 1306553/SC). 4 - Caso concreto em que não houve o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do CC a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 5 - Sentença reformada. 6 - Recurso conhecido e provido. Maioria. (TJES; Apl 0003392-81.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/07/2018; DJES 06/08/2018)

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO

do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000712-08.2020.8.08.0000;

AGTE(S): EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

AGDO(S): IRENE ZYSKO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REGRA DE EXCEÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Somente poderá ocorrer a desconsideração caso fique caracterizado o abuso da personalidade jurídica, o qual se verifica em duas situações específicas, a saber: (i) desvio de finalidade, materializado no ato intencional de fraudar terceiros, e; (ii) confusão patrimonial, verificada quando, na prática, não há separação entre o que é patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios.

2.
Não comporta reforma as considerações do julgador
a quo
quanto ao não preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, mormente porque a agravante não comprovou quaisquer atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo certo que o alegado encerramento irregular da sociedade empresária não configura, por si só, requisito para aplicação da desconsideração postulada

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória-ES, 1º de Fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.